Tribunal: TJMT
Processo: 1017096-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017096-91.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ELCIE KURAMOTI
AGRAVADO: KIRTON BANK S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005.
Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).
A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora.
Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp no. 1700487/MT.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017096-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM –
DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005.

Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora.

Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp no. 1700487/MT.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017096-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELCIE KURAMOTI

AGRAVADO:

KIRTON BANK S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELCIE KURAMOTI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial número 0024327-98.2015.8.11.0002 promovida pela parte exequente agravada
KIRTON BANK S/A
, o qual indeferiu o pedido aviado pela parte executada e determinou o prosseguimento do feito.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, sustentando, em suma, que o crédito objeto da execução estaria arrolado no processo de recuperação judicial número 1512-10.2015, Cód. 384179, sendo que
“(i) o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) da devedora principal previu a supressão das garantias fidejussórias e reais, bem como a extinção das execuções movidas em face dos coobrigados e avalistas (como assim o é a Agravante); (ii) o PRJ foi aprovado pela maioria assemblear; (iii) o PRJ foi homologado pelo v. Juízo da Recuperação Judicial; (iv) a previsão de supressão das garantias teve a legalidade, no presente caso, reconhecida pelo col. STJ no julgamento do REsp 1.700.487/MT”
(sic).

Afirma que houve novação da dívida executada e liberação da garantis fidejussórias, o que, a seu ver, determinaria a extinção do processo executivo.

De outro lado, aponta que,
“não bastasse ter sido pacificado pelo col. STJ que a supressão das garantias deve ser deliberada e decidida pela coletividade, o art. 69-C da Lei 11.101/05, incluído pela Lei 14.112/20, prevê, no mesmo sentido, que dispensa-se a anuência do credor da garantia”
(sic) e complementa que

inexiste interesse de agir do banco agravado.

Defende estarem presentes os requisitos legais para seja atribuído efeito suspensivo ao recurso no sentido de suspender a execução na origem.

Pede
“que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, a fim de confirmar a r. decisão monocrática, de antecipação dos efeitos da tutela, a ser proferida, para reformar a r. decisão agravada, com a extinção da execução, ante a sujeição do crédito à recuperação judicial, bem como em virtude da previsão de supressão das garantias reais e fidejussórias e de extinção das execuções, contidas no plano de recuperação judicial, devidamente homologado pelo v. Juízo da Recuperação Judicial, cuja legalidade foi reconhecida pelo STJ ao dar-se provimento ao REsp 1.700.487 da Ariel, devedora principal – o qual, frise-se, tem sido devidamente cumprido pela Ariel”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 221999697 e anexos.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 12/07/2024, nos termos da decisão Id. 225573242.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 230616152, aduzindo a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente no Id. 244190192.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida sustentando, em suma, que o crédito objeto da execução estaria arrolado no processo de recuperação judicial número 1512-10.2015, Cód. 384179, sendo que
“(i) o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) da devedora principal previu a supressão das garantias fidejussórias e reais, bem como a extinção das execuções movidas em face dos coobrigados e avalistas (como assim o é a Agravante); (ii) o PRJ foi aprovado pela maioria assemblear; (iii) o PRJ foi homologado pelo v. Juízo da Recuperação Judicial; (iv) a previsão de supressão das garantias teve a legalidade, no presente caso, reconhecida pelo col. STJ no julgamento do REsp 1.700.487/MT”
(sic).

Sustenta que houve novação da dívida executada e liberação da garantis fidejussórias, o que, a seu ver, determinaria a extinção do processo executivo. Aponta que,
“não bastasse ter sido pacificado pelo col. STJ que a supressão das garantias deve ser deliberada e decidida pela coletividade, o art. 69-C da Lei 11.101/05, incluído pela Lei 14.112/20, prevê, no mesmo sentido, que dispensa-se a anuência do credor da garantia”
(sic) e complementa que

inexiste interesse de agir do banco agravado.

Pede
“que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, a fim de confirmar a r. decisão monocrática, de antecipação dos efeitos da tutela, a ser proferida, para reformar a r. decisão agravada, com a extinção da execução, ante a sujeição do crédito à recuperação judicial, bem como em virtude da previsão de supressão das garantias reais e fidejussórias e de extinção das execuções, contidas no plano de recuperação judicial, devidamente homologado pelo v. Juízo da Recuperação Judicial, cuja legalidade foi reconhecida pelo STJ ao dar-se provimento ao REsp 1.700.487 da Ariel, devedora principal – o qual, frise-se, tem sido devidamente cumprido pela Ariel”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
DECISÃO

PROCESSO

0024327-98.2015.8.11.0002;

EXEQUENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

EXECUTADO: ELCIE KURAMOTI

Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por KIRTON BANK S.A. em face de ELCIE KURAMOTI, partes qualificadas nos autos.

2. No id. 107913824, a executada pugnou pela extinção do feito sob o argumento de que o crédito foi submetido à recuperação judicial no Juízo da 4o Vara Cível desta Comarca.

3. Instado a se manifestar, o credor, alega que discordou expressamente, da liberação das garantias prestadas em seus créditos, conforme Ata da Assembléia Geral dos Credores, e, em que pese o plano de recuperação judicial induzir em novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias serão preservadas – id. 128491092.

4. Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

5. Pois bem. Em análise aos autos de Recuperação Judicial, especialmente a decisão juntada no id. 107913838, constatou que aquele juízo homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à devedora principal Ariel Automóveis Várzea Grade LTDA.

6. Pois bem.
Conforme decidido pelo juízo recuperacional “embora a novação possa atingir os créditos relativos às recuperandas, por força do disposto no art. 49, § 1o, não afeta os direitos legalmente constituídos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, de modo que a novação não tem o condão de extinguir as ações movidas contra os mesmos, salvo contra aqueles presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial e anuíram com tal cláusula”.

7. A
jurisprudência é firme quando se posiciona no sentido de que as ações contra o devedor solidário não se extinguem, mas somente quanto ao devedor principal em recuperação judicial
, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DAS AÇÕES APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL, MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E DAS AÇÕES EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E CODEVEDORES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PROSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados. Tal empecilho somente encontraria respaldo legal, acaso o plano de recuperação judicial aprovado previsse o contrário, o que inocorreu na hipótese.

(TJ-MT 00074851820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

8. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DAS AÇÕES APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL, MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E DAS AÇÕES EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E CODEVEDORES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS FIADORES – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados. Tal empecilho somente encontraria respaldo legal, acaso o plano de recuperação judicial aprovado previsse o contrário, o que inocorreu na hipótese.

(TJ-MT 00086108920168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

9. Nesse contexto,
a regra do art. 6° da Lei 11.101/2005 aplica-se apenas ao devedor sujeito à recuperação judicial, na espécie, e não aos coobrigados, devedores solidários, mesmo que sócios, motivo pelo qual não alcança ao devedor solidário o benefício de extinção ou suspensão do processo de execução, ou mesmo a suspensão
.

10. Assim,
INDEFIRO o pedido formulado pela parte executada e determino o prosseguimento do feito
.

11. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a exequente requeira o que entender necessário ao deslinde do feito.

12. Às providências.

(assinado digitalmente)

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que é o caso de desprover o recurso.

Com efeito, a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei no. 11.101/2005. Veja-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Outrossim, no REsp no. 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

Além disso, a Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente.

No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS
– OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.” (N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRA
AVALISTA DE EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL -
NOVAÇÃO
DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS
COOBRIGADOS
– DESCABIMENTO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o
plano
de
recuperação
judicial opera
novação
das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o
credor
exercer seus direitos
contra
terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas
contra
fiadores, avalistas ou
coobrigados
em
geral
.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Conforme a jurisprudência do c. STJ, a
cláusula
que
estende
a
novação
aos
coobrigados

é

legítima
e
oponível

apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação
judicial sem
nenhuma

ressalva
, não
sendo

eficaz
, portanto, no tocante aos
credores
que não se fizeram presentes quando da
assembleia

geral
de
credores
,
abstiveram
-se de
votar
ou se
posicionaram

contra

tal

disposição
.
Não verificada a anuência da instituição financeira à
disposição
do
plano
de
recuperação
judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A
recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra
terceiros devedores solidários ou
coobrigados
em
geral
, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É
vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir
apenas
estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência.
Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, SEM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE –
EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA
– EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI No. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1o, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, FORMA DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IRREGULARIDADES INEXISTENTES – MÉRITO DO PLANO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conforme entendimento consolidado do STJ, “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).
Nos termos da Súmula no. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. “O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1o, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.” (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022). “A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.” (N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).”
(N.U 1000035-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Outrossim, em que pese alegue,
não há apontamento assertivo e prova objetiva no sentido de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel
, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial (com dados da cédula, etc.), com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp no. 1700487/MT.

Além disso, a parte exequente agravada juntou na execução de origem o julgado do Recurso Especial no. 1700499 - MT (2017/0246658-9) (Id. 128491072), o qual parece abarcar o caso vertente, no qual a Corte Superior, negando seguimento ao REsp, assinalou expressamente que
“a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a temática ora versada, firmou o entendimento de que não é possível à Assembleia Geral suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial, sem a anuência do credor (REsp 1.794.209/SP), isso porque, como restou delineado no referido precedente qualificado, " o artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a obrigação e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias", sobretudo, porque, a novação prevista na lei de recuperação judicial e falência difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros”
(sic).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024